Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso de apelação. Ação Popular. Hipóteses de cabimento. Não comprovação. Credenciamento de novas clínicas. Regularidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a inicial de ação popular e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de utilização da ação popular para impugnação de ato normativo que reabriu o credenciamento de novas clínicas médicas e psicológicas para avaliação de condutores de veículos.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses de cabimento da ação popular também se encontram expressamente previstas no art. 1o da Lei 4.717/1965. Constitui requisito de admissibilidade da ação popular a demonstração da existência de ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio material, histórico ou cultural.
4. Não há prova de que a ampliação do rol de credenciados possa ofender a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio público material, histórico ou cultural, pois não restou evidenciada a suposta precarização do serviço público ou de que forma o serviço se tornaria ineficiente.
5. O crescimento no número de estabelecimentos que atuam no segmento aumenta a competitividade, o que pode resultar em redução de preços e melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Há que se registrar que o credenciamento de novas clínicas somente ocorre após o cumprimento de diversas formalidades e a demonstração de que o interessado possui aptidão para prestar o serviço.
6. Na hipótese, há nítida tentativa de utilização da ação popular para a defesa dos interesses privados do nicho de prestadores já credenciado, o que caracteriza nítido desvio de finalidade, na medida em que o instrumento constitucional não se presta à defesa coletiva dos interesses de prestadores de serviços.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação popular não se presta à defesa de interesses privados. 2. A demonstração de ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio público é requisito essencial para a admissibilidade da ação popular.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIII; Lei 4.717/1965, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.870.473/RS, Data de Julgamento: 24/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022; STJ - REsp: 801.080/RJ, Data de Julgamento: 16/10/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/10/2007.